Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721492-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES BARRETO AGRAVADO: JESSICA DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO ALVES BARRETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, nos autos 0711474-09.2024.8.07.0003, da ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c cobrança de aluguéis, movida pelo ora agravante, em face de Jéssica da Silva Alves. Nas razões recursais, sustenta o agravante que comprovou os requisitos para a gratuidade de justiça, pois tem renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos termos do art. 99 nos §§ 3o e 4 o do Código de Processo Civil. Assevera não ter condições financeiras para arcar com as despesas do processo e que a não apreciação da liminar pode causar-lhe dano irreparável. Requer o efeito suspensivo ao recurso e pede o provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Foi determinada a intimação do agravante para sanar o vício de documentação exigível, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil (ID 63522400); contudo, decorreu o prazo sem manifestação (ID 63837602). Sem custas pagas, em razão de pedido de gratuidade de justiça requerido em fase recursal. É o relatório. DECIDO: Conforme relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra decisão judicial que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente. É cediço que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, nos termos do art. 17, do Código de Processo Civil. Assim, a ausência de representação processual constitui irregularidade da capacidade postulatória, pressuposto processual subjetivo de validade. No caso dos autos, foi constatada a irregularidade na representação processual e nos documentos pessoais do recorrente, ocasião em que a Secretaria Judiciária deste Tribunal intimou a parte para sua regularização; contudo, devidamente intimada, a parte não sanou o vício. Assim, deixando a parte transcorrer o prazo sem regularização do vício, inviável o conhecimento do recurso. Há se se ressaltar que é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro a postulação sem procuração, ou por instrumento inválido , nos termos do art. 104 do CPC/2015. Ademais, em fase recursal, o não cumprimento da determinação para corrigir o defeito de capacidade processual implica a inadmissibilidade do recurso. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifei). Frisa-se que a ausência de procuração regularmente outorgada pela parte (arts. 103 e 104 do CPC), como ocorreu no presente caso, implica em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular para o processo (pressuposto subjetivo consistente na capacidade postulatória). Confira-se o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ. 2. "Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, inviável o conhecimento do recurso ( Súmula 115 do STJ)" (PET no AREsp 1.387.998/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019). 3. Revela-se descabida a alegação de que, a despeito da ausência de instrumento de procuração/substabelecimento, o signatário do recurso estaria cadastrado no sistema processual do Tribunal, porquanto esta circunstância, por si só, não tem o condão de comprovar a regular representação processual nessa instância especial, que exige a necessária apresentação do instrumento de procuração ou substabelecimento. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1969231 RS 2021/0334868-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO REGULAR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO DE VALIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INCABÍVEL. 1. A ausência de representação processual constitui irregularidade da capacidade postulatória, pressuposto processual subjetivo de validade, e a sua não regularização impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Inexiste previsão legal para a condenação em honorários advocatícios, quando o processo é extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1886055, 07339066720208070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo falta legitimidade à parte agravante para figurar no polo ativo do recurso interposto, por ausência de pressupostos subjetivos que diz respeito ás partes(capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória). Dispõe o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, que o Relator não deve conhecer de “recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, considerando a ausência de requisito de admissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC c/c o artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital